Tribunal: TJSP
Processo: 1064946-52.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo Pessoal.

Preliminares

Cerceamento de defesa. não configuração.
Não ocorreu o cerceamento de defesa nos autos, pois para verificar a taxa de juros máxima que poderia ser aplicada, basta acessar o site do Banco Central.

Providências requeridas. desnecessidade. réu que pode providenciar por conta própria.
O réu, verificando

Ementa:

Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo Pessoal.

Preliminares

Cerceamento de defesa. não configuração.
Não ocorreu o cerceamento de defesa nos autos, pois para verificar a taxa de juros máxima que poderia ser aplicada, basta acessar o site do Banco Central.

Providências requeridas. desnecessidade. réu que pode providenciar por conta própria.
O réu, verificando indícios de irregularidades, pode comunicar os órgãos competentes para que averiguem a licitude ou não do ato praticado pelo advogado do autor.

Demais alegações

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado para o período em questão.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Discrepância comprovada nos autos.

Repetição dobrada do indébito.
A cobrança, pelo réu, de taxas de juros remuneratórios abusivas, muito acima da média praticada no mercado, notadamente ao contratar com pessoas particularmente vulneráveis que não têm a exata compreensão do caráter abusivo dos encargos que lhes são exigidos tornou-se assaz conhecida no meio judiciário. Assim procedendo, de duas, uma: ou cobra juros escorchantes (desrespeitando o entendimento jurisprudencial formado em relação ao tema) de forma dolosa, com má-fé; ou o faz de forma negligente, despreocupada, em nítida violação à boa-fé objetiva. Seja como for, ambas as hipóteses exigem a repetição dobrada do indébito (a primeira, em decorrência da má-fé; a segunda, em decorrência de culpa grave), à guisa de aplicação do disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Eventuais saldos credor e devedor poderão ser compensados.

Preliminares do réu rejeitadas. Apelação do autor provida e não provida a do réu.